Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela apelante arlete maria pelicano para adiamento do julgamento do recurso, marcado para o dia 24/02/2021, na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência. Argumentou que adquiriu passagens aéreas, em momento anterior à publicação da pauta de julgamento, para viajar durante o período de 23/02/2021 a 06/03/2021. Caso mantido o processo na referida pauta, não poderia realizar a sustentação oral (ID. 22728790 – Págs. 1/4). É o breve relatório. Decido. Apesar de ARLETE ser advogada e atuar em causa própria, constituiu mais duas advogadas, conforme demostram o cadastro virtual do PJe e a petição de ID. 21116106. Os documentos juntados provam a ocorrência da viagem no período que compreende a data da sessão de julgamento. Não somente a apelante estará ausente, mas também sua advogada, Dra. Natália de Sillos Pelicano Gaião. Lado outro, não houve qualquer demonstração de que haveria impedimento da segunda causídica, Dra. Laura Sillos Pelicano de Azevedo e Sousa, para comparecer ao ato. Dessa forma, por existir advogada constituída nos autos que poderá realizar a sustentação oral requerida, não há prejuízo para a apelante na manutenção da data de julgamento do recurso. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de adiamento. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15